Tribunal: TJSP
Processo: 1501626-53.2025.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Sentença condenatória – Nulidade em decorrência de suposta violação de domicílio – Não acolhimento – Existência de fundadas suspeitas de que o réu estaria praticando crime grave de natureza permanente – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Sentença condenatória – Nulidade em decorrência de suposta violação de domicílio – Não acolhimento – Existência de fundadas suspeitas de que o réu estaria praticando crime grave de natureza permanente – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos – Intuito mercantil evidenciado – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Circunstâncias do caso concreto – Segunda fase – Reincidência específica do réu Rafael e atenuante da menoridade relativa em relação à ré Jeneffer – Inaplicável o redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, por ausência dos requisitos legais – Regime fechado acertadamente fixado – Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal – Recurso Improvido. Pena de multa readequada ex officio.